Tribunal: TJES
Processo: 5046064-72.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação; Posse e Exercício
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5046064-72.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: UDSON PEREIRA PINA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CONVOCAÇÃO PARA ETAPA DE SAÚDE. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE FASES. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA EM DIÁRIO OFICIAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PUBLICIDADE. NOTIFICAÇÃO PESSOAL NECESSÁRIA. MUDANÇA DE COMPORTAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que determinou a reinserção de candidato no certame para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar (Edital nº 01/2022), com a consequente oportunidade de realização da etapa de saúde, em virtude da ausência de notificação pessoal convocatória após hiato superior a um ano da fase anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a convocação de candidato para etapa de concurso público, realizada exclusivamente via Diário Oficial após transcurso de lapso temporal superior a um ano da fase precedente, cumpre os ditames constitucionais da publicidade e razoabilidade ou se exige a efetivação de notificação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação das normas do edital não deve ocorrer de forma estanque, mas sim em consonância com os princípios constitucionais. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça considera irrazoável exigir que o candidato consulte diariamente o Diário Oficial após decorrido tempo considerável entre as fases do certame, sob pena de imposição de ônus desproporcional.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que lapsos temporais significativos, como cinco ou oito meses, impõem à Administração o dever de reforçar a publicidade do ato convocatório mediante notificação pessoal, para garantir a eficácia do princípio da publicidade real.

A conduta da banca organizadora, ao interromper a prática reiterada de notificações por e-mail adotada nas fases anteriores, justamente após um interregno superior a um ano, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e viola a boa-fé objetiva e a proteção à confiança legítima do administrado.

A manutenção da sentença restaura a legalidade e a razoabilidade do procedimento, assegurando que a exclusão do certame não decorra de falhas de comunicação ou armadilhas burocráticas após longos períodos de latência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A convocação de candidato para etapa de concurso público exclusivamente via Diário Oficial, após longo lapso temporal entre as fases, viola os princípios da razoabilidade e da publicidade.

A Administração Pública tem o dever de promover a notificação pessoal do candidato quando houver hiato considerável no andamento do certame, a fim de assegurar a ciência inequívoca do ato convocatório.

A alteração injustificada do padrão de comunicação adotado pela banca organizadora durante o certame fere a legítima confiança e a boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, § 11 do art. 85.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5006303-06.2021.8.08.0035, Rel. Des. Raphael Americano Câmara; TJES, Apelação Cível nº 5012030-15.2021.8.08.0012, Rel. Desª. Heloisa Cariello.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO DIA 07/04/2026

SEM REGISTROS de NOTAS ORAIS.

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º

5046064-72.2024.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: UDSON PEREIRA PINA

JUÍZA DE DIREITO: DRA. SAYONARA COUTO BITTENCOURT

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra a sentença que, reconhecendo a violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade, determinou a reinserção do candidato UDSON PEREIRA PINA no certame para o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar (Edital nº 01/2022), oportunizando-lhe a realização da etapa de saúde da qual foi excluído por falta de ciência da convocação.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em aferir se a convocação do candidato para a etapa de Inspeção de Saúde, realizada exclusivamente via Diário Oficial, após transcurso de lapso temporal superior a 01 (um) ano da etapa anterior, sem notificação pessoal ou mesmo por email, reveste-se de legalidade ou se viola os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente a razoabilidade, a publicidade e a proteção à confiança legítima.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso.

Eminentes Pares, analisando detidamente o caderno processual e a jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Superiores, antecipo que a sentença não merece reparos.

O cerne da questão reside na colisão entre o princípio da vinculação ao edital — que previa a publicidade dos atos via Diário Oficial e internet — e os princípios da razoabilidade e da publicidade real, diante de circunstâncias fáticas excepcionais, quais sejam: o longo interregno temporal entre as fases do concurso e a mudança de comportamento da Administração, que vinha notificando o candidato via e-mail nas etapas pretéritas.

Compulsando os autos, verifica-se que o apelado participou das etapas iniciais do certame em 2022 e início de 2023. O resultado da etapa de heteroidentificação foi divulgado em abril de 2023. Contudo, a convocação para a etapa seguinte (Inspeção de Saúde) ocorreu somente em junho de 2024, ou seja, mais de 01 (um) ano depois.

Embora o edital seja a "lei do concurso", sua interpretação não pode se dar de forma estanque e dissociada dos valores constitucionais. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico de que, decorrido tempo considerável entre as fases do certame, é irrazoável exigir que o candidato consulte diariamente o Diário Oficial, sob pena de impor-lhe um ônus desproporcional.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Egrégia Corte é uníssona ao afirmar que, em casos de longo lapso temporal, a Administração tem o dever de promover a notificação pessoal do candidato, visando assegurar a eficácia do princípio da publicidade.

Para corroborar tal entendimento e amparar a
ratio decidendi
deste voto, trago à colação dois precedentes específicos deste Tribunal de Justiça, cujas circunstâncias fáticas se amoldam perfeitamente ao caso em tela.

No julgamento da Apelação Cível nº 5006303-06.2021.8.08.0035, de relatoria do eminente Des. Raphael Americano Câmara, esta Corte entendeu que um lapso temporal de apenas cinco meses já é suficiente para exigir a notificação pessoal do candidato, sob pena de violação à razoabilidade; confira-se a ementa do referido julgado:

"1) Transcorrido algum tempo desde a homologação do concurso e ato de nomeação in casu, cinco meses a cientificação da candidata nomeada através da publicação no Diário Oficial do Município fere os princípios da publicidade e da razoabilidade [...] 2) O que se tem, na realidade, é o controle judicial de um ato administrativo manifestamente ilegal, haja vista a violação ao princípio da publicidade, assim como ao postulado da razoabilidade.".

De igual forma, destaco o julgamento da Apelação Cível nº 5012030-15.2021.8.08.0012, de relatoria da eminente Desª. Heloisa Cariello, onde se discutiu situação semelhante com lapso de oito meses. A decisão reforçou que a mera publicação oficial se torna insuficiente após período de inatividade no certame, vejamos:

"1. A nomeação do candidato ocorreu mais de oito meses após a homologação do concurso, circunstância que configura lapso temporal relevante e impõe à Administração o dever de reforçar os meios de publicidade do ato convocatório, inclusive por comunicação pessoal sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da publicidade. [...] 3. A ausência de previsão expressa no edital quanto à notificação pessoal não afasta a obrigação da Administração de assegurar publicidade adequada, devendo prevalecer a proteção à confiança legítima do administrado e à efetividade do direito subjetivo à nomeação.".

No caso
sub examine
, soma-se ao longo tempo decorrido o fato de que a banca organizadora (Instituto AOCP) criou no candidato uma legítima expectativa de ser notificado por e-mail, visto que adotou essa prática reiterada nas fases de prova objetiva, discursiva, aferição de idade e TAF, tal como mencionado em sentença.

A interrupção abrupta desse canal de comunicação, justamente após um hiato de um ano, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando a boa-fé objetiva que deve reger as relações entre Administração e administrado. O candidato, acostumado a receber alertas eletrônicos, foi surpreendido com uma convocação exclusiva via diário oficial após longo período de silêncio.

Ademais, resta evidente a falha na prestação de informações, conforme documentado nos autos, onde prepostos da organizadora demonstraram dificuldade em localizar o próprio nome do candidato na lista de convocação quando questionados, o que reforça a precariedade da publicidade dada ao ato.

Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe, não para privilegiar o candidato, mas para restaurar a legalidade e a razoabilidade do procedimento administrativo, garantindo que a competição se dê com base no mérito e na capacidade dos candidatos, e não em "armadilhas" burocráticas decorrentes de falhas de comunicação após longos períodos de latência do concurso.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em mais 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)